Tribunal: TJDFT
Processo: 0707672-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL FUNDADO EM AÇÃO COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO RESCISÓRIA EM TRÂMITE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO NÃO CARACTERIZAD. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, derivado de ação coletiva promovida pelo SINDSASC/DF, a qual reconheceu o direito dos substituídos ao reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação do ente público e determinou o prosseguimento da execução com incidência da taxa SELIC sobre o débito consolidado. O agravante pleiteia a suspensão da execução em razão de ação rescisória em trâmite e sustenta a inexigibilidade do título e a ocorrência de anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o simples ajuizamento de ação rescisória impede o prosseguimento da execução fundada em título judicial transitado em julgado; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível em razão de alegada inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013; (iii) determinar se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida (principal, correção e juros) configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória não implica, por si só, a suspensão da execução do título judicial, salvo concessão de tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC.
4. A configuração de prejudicialidade externa que autoriza a suspensão do processo, prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, exige demonstração concreta de dependência entre as causas, o que não se verifica no caso.
5. A alegação de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 foi enfrentada e superada no processo coletivo originário, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença sob pena de afronta à coisa julgada.
6. A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, a partir de dezembro de 2021, conforme determinado pela Resolução CNJ no 303/2019 (com redação dada pela Resolução CNJ no 448/2022), está em conformidade com a EC no 113/2021, não configurando anatocismo.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.